Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE. AFASTADOS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal contra condenação transitada em julgado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança) e art. 16, §1o, inciso V, da Lei n. 10.826/2003 (fornecimento de arma de fogo a adolescente).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição da requerente em razão da insuficiência probatória e ausência de perícia técnica; (ii) caso mantida a condenação, a exclusão da qualificadora; (iii) aplicação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecer a confissão para redução da pena; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. A propositura da demanda desconstitutiva não autoriza o reexame de fatos e provas, tampouco representa nova instância recursal – devendo, pois, ser especificado o ponto em desconformidade, situação não ocorrida nos autos.
5. Quanto à submissão das imagens da câmera de segurança à perícia técnica, imprescindível a alegação em modo e tempo adequados, sob pena de preclusão, conforme já reconhecido em instância recursal.
6. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos já abordados no processo originário, devendo ser demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou de ilegalidade.
7. Evidenciada a intenção de rediscutir matéria apreciada nos autos de referência, por meio de alegações genéricas, sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, 158 e 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. TJDFT, Acórdão 1432018, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/6/2022.